Tribunal: TJMT
Processo: 1040966-31.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040966-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE SANTOS PINTO - CPF: 017.261.741-31 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I - CNPJ: 42.922.136/0001-07 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida no valor de R$ 59,99, referente a contrato que a reclamante desconhece. A recorrente pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais decorrentes de negativação indevida é adequado, considerando a existência de outros dois registros posteriores em nome da reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais deve atender às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência do STJ.

4. Embora a existência de anotações posteriores não enseje a aplicação da Súmula 385/STJ, tais registros influenciam na fixação do
quantum
indenizatório, que deve ser arbitrado em valor reduzido, conforme Súmula 29 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A existência de anotações posteriores em cadastros de proteção ao crédito, embora não afaste o dever de indenizar, deve ser considerada na quantificação dos danos morais, resultando em valor reduzido. 2. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional para indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida de baixo valor (R$ 59,99), quando existem outros registros posteriores em nome do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CPC, art. 85, §8º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; Súmula 29 das Turmas Recursais de Mato Grosso; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1037528-31.2024.8.11.0001, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001868-26.2023.8.11.0028, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, publicado no DJE 15/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1040966-31.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso

Recorrente
: Marilene Santos Pinto

Recorrido
: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sea I

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Marilene Santos Pinto ajuizou reclamação em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sea I. Noticiou que teve seu crédito negado no comércio local devido a uma negativação em seu nome
, sendo que,
ao verificar, constatou que havia uma restrição no valor de R$ 59,99, referente ao contrato nº 0000093900184720, incluída pela reclamada
, todavia,
desconhece qualquer relação contratual com a reclamada
e
nunca recebeu notificação extrajudicial sobre o débito. Requereu

a declaração de inexistência do débito
e
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que

a reclamada não comprovou
regularmente
a existência de relação jurídica com a reclamante
, pois
os documentos apresentados
por ela
não possuem os requisitos de validade
ou elementos de autenticidade
necessários para comprovar a contratação
.
Julgou parcialmente procedente a ação para
declar
ar
a inexistência do débito em discussão
,
no valor de R$ 59,99
, bem como
conden
ar
a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00,
a título de dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor arbitrado a título de danos morais não é condizente com a dor, sofrimento e abalos à imagem e honra experimentados
, especialmente pelo fato de
a reclamada
ter
agi
do
de forma negligente ao incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito;
e b
) sofreu constrangimento e humilhação ao tentar realizar compras no crediário e ter seu crédito negado. Requereu
a
majora
ção do
quantum
indenizatório

do
dano mora
l
.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral
.

No presente caso, restou incontroversa a falha na prestação de serviços da parte reclamada e o dano moral sofrido pela parte reclamante em decorrência da negativação indevida de seus dados.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Importante destacar que, em se tratando de dano moral decorrente de negativação indevida, a existência de restritivos posteriores não enseja a aplicação da Súmula 385/STJ, mas influencia na fixação do
quantum
indenizatório, que deve ser arbitrado em valor reduzido.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelas Turmas Recursais, na Súmula 29: “
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”.

Portanto, sopesando esses critérios, especialmente o valor do restritivo (R$ 59,99) e a existência de outros dois registros posteriores,
tal como evidenciado na sentença recorrida,
tenho que o valor arbitrado
em
R$ 2.000,00
, a título de dano moral,

atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1037528-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024 e (N.U 1001868-26.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, publicado no DJE 15/08/2024).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que não há condenação e o arbitramento em percentual sobre o valor da causa resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC).

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 314503977/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025